Tribunal: TJMT
Processo: 0002365-91.2007.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002365-91.2007.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUSIMAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 274.806.821-15 (APELANTE), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), SEBASTIAO BARRETO SOBRINHO - CPF: 558.806.228-00 (ADVOGADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), JOSE DIVINO GONCALVES - CPF: 273.491.606-15 (APELADO), MAKSHUEL GUIMARAES GONCALVES - CPF: 837.043.291-34 (APELADO), GISELE BARBOSA CASTELLO - CPF: 247.605.308-27 (ADVOGADO), PAULO JOSE MARTINS GRAMA - CPF: 255.660.478-66 (ADVOGADO), ONELIA FRANCISCA GUIMARAES - CPF: 550.040.326-53 (ADVOGADO), VANESSA CRISTINA MOREIRA - CPF: 842.602.386-04 (ADVOGADO), RENATA BEATRIZ BILEGO - CPF: 701.943.861-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002365-91.2007.8.11.0004

Apelação no
0002365-91.2007.811.0004

Apelante:
Lusimar Ferreira de Sousa

Apelado:
José Divino Gonçalves e Makshuel Guimarães Gonçalves

EMENTA

APELAÇÃO – CUMRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AFASTADA – POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) – EXTINÇÃO CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL E ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS.

Conforme é a regra processual, art. 921 do Novo CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução/cumprimento de sentença, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis.

De modo que revela indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução/cumprimento de sentença, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, sem resolução do mérito, a Execução/Cumprimento de Sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002365-91.2007.8.11.0004

Apelação no
0002365-91.2007.811.0004

Apelante:
Lusimar Ferreira de Sousa

Apelado:
José Divino Gonçalves e Makshuel Guimarães Gonçalves

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pela exequente
Lusimar Ferreira de Souza
.

AÇÃO:

Cumprimento de Sentença extraído da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais causados em Acidente de Veículo no 0002365-91.2007.8.11.0004, código no 68944
,
oposto por
Lusimar Ferreira de Sousa
, aqui apelante, em face de
José Divino Gonçalves
e de
Makshuel Guimarães Gonçalves
.

EXTINÇÃO (
1a Vara Cível de Barra do Garças
)
: julgou extinta a ação, sem resolução do mérito (art. 485, III, do CPC, e condenou a exequente, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
.

Defende a impossibilidade de extinção por abandono por tratar de Cumprimento de Sentença e defende a aplicação da regra do art. 924 do CPC, que prescreve que a execução somente se extingue em razão de indeferimento da petição inicial, satisfação da obrigação e se o executado por meio diverso tiver extinguido a divida ou se o exequente renunciar ao crédito, bem como se ocorrer a prescrição intercorrente.

Argui que ainda que desidioso seja o comportamento do exequente a providência a ser adotada é a descrita no art. 921 do CPC, que prevê a suspensão da ação.

Alternativamente, alega que sequer foi cumprida a regra da Sumula 240 do STJ que prescreve que a extinção por abandono desafia a manifestação do executado se já, como no caso, houver citação.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e reforma da extinção ora impugnada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0002365-91.2007.8.11.0004

Apelação no
0002365-91.2007.811.0004

Apelante:
Lusimar Ferreira de Sousa

Apelado:
José Divino Gonçalves e Makshuel Guimarães Gonçalves

VOTO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pela exequente
Lusimar Ferreira de Souza
.

AÇÃO:

Cumprimento de Sentença extraído da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais causados em Acidente de Veículo no 0002365-91.2007.8.11.0004, código no 68944
,
oposto por
Lusimar Ferreira de Sousa
, aqui apelante, em face de
José Divino Gonçalves
e de
Makshuel Guimarães Gonçalves
.

EXTINÇÃO (
1a Vara Cível de Barra do Garças
)
: julgou extinta a ação, sem resolução do mérito (art. 485, III, do CPC, e condenou a exequente, aqui apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar a exti
nção, sem resolução mérito, do Cumprimento de Sentença extraído da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais causados em Acidente de Veículo no 0002365-91.2007.8.11.0004, código no 68944,
oposto por
Lusimar Ferreira de Sousa
, aqui apelante, em face de
José Divino Gonçalves
e de
Makshuel Guimarães Gonçalves
.

De início, quanto ao pedido de assistência judiciária, resta comprovado que na ação de conhecimento, que gerou este Cumprimento de Sentença, há pedido desde a petição inicial e não há indeferimento.

Referida ação tramitou sem o indeferimento do pedido e, inclusive, a sentença condenou exclusivamente os requeridos, agora devedores, ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Assim, a agora exequente é mesmo beneficiária, por deferimento tácito, da assistência judiciária.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL JULGADO DESERTO.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL
. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. "
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016).

2. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão da Egrégia Quarta Turma, afastar a deserção, determinando o prosseguimento da análise do recurso especial em tela.”
(EAREsp 731.176/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/03/2021, DJe 22/03/2021) (grifei).

Cuida-se, pois, de extinção, sem resolução do mérito, do Cumprimento de Sentença extraído da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais causados em Acidente de Veículo no 0002365-91.2007.8.11.0004, código no 68944,
oposto por
Lusimar Ferreira de Sousa
, aqui apelante, em face de
José Divino Gonçalves
e de
Makshuel Guimarães Gonçalves
.

A extinção se deu em razão do alegado abandono do processo, pela exequente, porquanto teria deixado de manifestar, mesmo intimada pessoalmente, sobre a pesquisa negativa feita pelo sistema Infojud para eventual localização e bens do devedor.

Pois bem
.
Oportuno consignar que a extinção da Execução se dará nas hipóteses do art. 924 do novo CPC (antigo 794 do CPC/73), que dispõe:

“
Art. 924.
Extingue-se a execução quando
:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.”

E dentre as referidas hipóteses, descritas pela regra do art. 924, do novo CPC, não se verifica mesmo, como alega o exequente, aqui apelante, a falta de localização de bens e/ou o abandono do processo.

Logo, não é caso de aplicação do art. 924 do CPC, porquanto não se verifica a presença de nenhum dos requisitos prescritos pelo referido dispositivo.

Aliás, a regra do art. 921, III, do Novo CPC (correspondente a do art. 791, III, do CPC/73), dispõe que
em caso de não localização de bens

a execução será suspensa
:

"
Art. 921. Suspende-se a execução
:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando o executado não possuir bens penhoráveis
;"
(grifei)

E prescreve ainda, a regra do §1o e seguintes do mesmo art. 921, do Novo CPC, que a suspensão por não localização de bens do devedor será pelo prazo máximo de 01 ano que, se decorrido, o juiz determinará o arquivamento do processo.

O processo será desarquivado para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens do devedor.

A regra ainda consigna que decorrido o prazo máximo de 01, sem a localização de bens penhoráveis e sem a manifestação do exequente, começa a correr a prescrição intercorrente.

Veja o teor dos referidos dispositivos, vale dizer, do §1o e seguintes do art. 921 do Novo CPC:

"§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.

§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo
." (grifei).

Dessa forma, é licito ao exequente, no caso de não localização de bens passíveis de penhora, postular a suspensão do processo pelo prazo máximo de 01 ano, em conformidade com a regra do art. 921 do Novo CPC.

Registra-se que, conforme prescreve o art. 513 do CPC, aplica-se, no que couber, ao Cumprimento de Sentença, as regras próprias da Execução.

“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.”

Assim, revela indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, sem resolução do mérito, a execução.

Aliás, neste sentido é a orientação desta e. Câmara, lançada na Apelação no
38767/2018
, julgada em 13.6.2018:

“
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR EVENTUAL FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL E ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - PROVIMENTO no 84 DA CORREGEDORIA-MT QUE NÃO ALTERA ARTIGO DO CPC - APELAÇÃO PROVIDA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO AFASTADA.

Conforme é a regra processual, art. 921 do Novo CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis. De modo que revela-se indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, sem resolução do mérito, a execução
.”
(grifei).

A reforma da sentença, se dá, assim, pela possibilidade, permitida por Lei Federal, Novo CPC, do credor postular a suspensão da Execução, pelo prazo máximo de 01 ano, em caso de não localização de bens penhoráveis.

Por ultimo importa registrar que, ainda que fosse o caso de extinção por abandono do processo, pela exequente, faltaria cumprir o disposto na Súmula 240 do CPC, que exige a manifestação e pedido de extinção formulado pelo requeridos, porquanto já citados (id. 111580537).

Sumula 240 STJ:

“
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.
”
(grifei).

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a extinção impugnada, a fim de possibilitar o prosseguimento do Cumprimento de Sentença oposto pela aqui apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022